Tribunal: TJDFT
Processo: 0724542-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou a inclusão do valor da obrigação de fazer (custeio de tratamento médico) na base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de planilha discriminada de cálculo, conforme o art. 525, § 4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido; e (ii) saber se a obrigação de fazer pode ser considerada na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, mediante estimativa apresentada pelo exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O executado, ao alegar excesso de execução, não apresentou demonstrativo de cálculo, descumprindo o art. 525, § 4o, do CPC. A jurisprudência é pacífica quanto à rejeição liminar da impugnação nessa hipótese.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite que obrigações de fazer com valor econômico aferível integrem a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. A metodologia de estimativa anual apresentada pelo exequente foi aceita diante da ausência de impugnação técnica pela parte executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido impede o acolhimento da alegação de excesso de execução. 2. A obrigação de fazer, quando possui valor econômico aferível, integra a base de cálculo dos honorários de sucumbência.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 525, § 4o; art. 85, § 2o.